Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-36.2021.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-36.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVERIO TSIHOI RE TSERENHOWA - CPF: 042.516.681-38 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No que diz respeito ao valor da indenização a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

II - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SILVERIO TSIHOI RE TSERENHOWA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1000782-36.2021, ajuizada em face de BOA VISTA SERVIÇOS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a retirada da inscrição dos créditos em que ausente a prévia notificação do devedor e, ainda, condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que preconiza o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 213102662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, assim como, os honorários sucumbenciais.

Na hipótese, o autor ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais, narrando que a requerida lançou seu nome no banco de dados de devedores, sem a sua prévia notificação, conforme dispõe o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescentou que os registros foram lançados, em razão dos supostos débitos:

a) Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, contrato n. 041500022039, no valor de R$ 3.648,00;

b) Banco do Brasil contrato n. 0957134463, no valor de R$ 1.179,26; e, contrato n. 096621304, no valor de R$ 898,63.

c) Editora e Distribuidora EDUCAC S/A contratos de n. 0183463225, 0182528133, 0182523781 e 0182523782, todos no valor de R$ 218,68.

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante requer que a indenização por danos morais seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, que os honorários advocatícios sejam majorados.

Pois bem.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, é cediço que nas causas em que houver condenação, como na hipótese, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, em cotejo ao caderno processual, somado ao aumento da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024